Tribunal: TJDFT
Processo: 0743668-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743668-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF em ação de obrigação de fazer (autos n. 0719100-91.2025.8.07.0020) nos seguintes termos: “Considerando o descumprimento noticiado no id. 250126247, remetam-se os autos ao contador para cálculo da multa diária fixada na decisão de id. 248041486. Deverá a Contadoria efetuar os cálculos tendo como base a data da intimação de id. 249504052. Após, proceda-se ao bloqueio SISBAJUD das astreintes. Feito, não havendo outros requerimentos, aguarde-se o prazo para defesa.” (ID 250898676, origem). Nas suas razões (ID 77070675), o agravante MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO alega que “o medicamento pleiteado é considerado um medicamento de alto custo e essencial para a sobrevivência do Agravante. Logo, o valor de R$ 1.000,00 por descumprimento se revela absolutamente insuficiente, considerando que a Agravante, ao se negar a cumprir a decisão, tem plena consciência da magnitude do prejuízo causado ao agravante” (p.4). E requer: “Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento deste agravo para que seja reformada a decisão agravada, majorando a multa diária para o valor de R$10.000,00, até o limite de R$ 300.000,00, considerando a urgência e a gravidade do caso, e, caso necessário, que sejam adotadas medidas coercitivas mais eficazes, incluindo o bloqueio de valores, para garantir o cumprimento da decisão, assegurando o direito do agravante à saúde e à vida, com a imediata efetividade da ordem judicial, em razão do quadro clínico crítico do Agravante” (p.5). Preparo recolhido em dobro (ID 77263006). Sem efeito suspensivo, o recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 77454097). Contrarrazões de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A pelo desprovimento do recurso (ID 78417384). Na sequência, o agravante apresentou petição de “complementação das razões”, por meio da qual requereu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a majoração da multa e o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD (ID 78592283). É o relatório. Decido. O art. 1.016, II e III do CPC prevê que incumbe ao agravante expor, na petição de interposição do agravo de instrumento, as razões de fato e de direito que amparam o pedido recursal, o que abrange, de forma inequívoca, eventual requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, exige-se que o recurso seja interposto com fundamentação suficiente à demonstração dos requisitos legais necessários à apreciação dos pedidos formulados. O agravante não formulou, nas razões originárias do agravo de instrumento, pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único do CPC. Por isso, o recurso foi regularmente recebido apenas no efeito devolutivo, com a consequente intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta. Operada a preclusão consumativa com a interposição do recurso, não se admite a posterior emenda ou complementação das razões recursais para a formulação de pedidos que deveriam ter sido deduzidos no momento próprio. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mais, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida para o fim de majoração da multa diária para R$ 10.000,00, até o limite de R$ 300.000,00, em razão do alegado descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida. Ocorre que, no curso do processo, sobreveio a decisão de ID 257444215 (origem), pela qual o Juízo de origem, ao apreciar novo pedido de majoração das astreintes formulado pelo próprio agravante, reconheceu a persistência do descumprimento e acolheu parcialmente a pretensão, majorando a multa diária para R$ 5.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, além de determinar outras medidas voltadas à efetividade da tutela, inclusive a transferência dos valores já bloqueados via SISBAJUD para conta judicial destinada à aquisição do medicamento. Confira-se: “Trata-se de apreciação da petição protocolada pelo Requerente (ID 257163337), na qual informa o descumprimento contumaz da tutela de urgência anteriormente deferida (ID 248041486). A tutela determinou o fornecimento do medicamento Daratumumabe, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O Requerente alega que a primeira Requerida, MEDSÊNIOR, intimada em 05/09/2025, não cumpriu a ordem judicial, cujo prazo final era 12/09/2025. Em razão do descumprimento, a multa inicial já atingiu seu limite (R$ 10.000,00), tendo sido realizado o bloqueio de valores via SISBAJUD em 26/09/2025. Na petição (ID 257163337), o Autor reitera o pedido de majoração das astreintes, sob a justificativa de que o valor previamente fixado (R$ 35.000,00 por dose, ou R$ 10.000,00/dia, até o limite de R$ 300.000,00. Ademais, foi decretada a revelia da primeira Requerida, MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, em decisão anterior (ID 256917029). É o necessário. Decido. A recalcitrância das Requeridas no cumprimento da ordem judicial, mesmo após a cominação e o bloqueio da multa inicial, demonstra que o valor fixado (R$ 10.000,00) se revelou insuficiente para exercer a devida coerção. Considerando a gravidade da patologia que acomete o Autor (mieloma múltiplo, doença oncológica grave e progressiva), e a urgência do tratamento prescrito (Daratumumabe no protocolo D-VRD), o tempo é um fator crítico, e a manutenção de uma multa ineficaz representa um risco de dano irreparável à vida do Requerente. Nos termos do artigo 537, §1o do Código de Processo Civil, a multa pode ser alterada. Diante da comprovação de que o valor original não alcançou a finalidade coercitiva e em face da urgência e da natureza do bem jurídico tutelado (vida e saúde), impõe-se a sua majoração. Pelo exposto, em apreciação da petição de ID 257163337: 1. ACOLHO parcialmente o pedido de majoração das astreintes. 2. MAJORO a multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência (ID 248041486) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). DETERMINO que as Requeridas SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA comprovem a autorização formal e o fornecimento integral do medicamento Daratumumabe, no protocolo prescrito, no prazo peremptório de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de início da contagem da nova multa diária. DEFIRO o pedido de transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 10.000,00) para uma conta judicial à disposição deste Juízo (Id 251978626), para que o autor proceda à aquisição da medicação em caso de novo descumprimento no prazo acima estabelecido. Após, expeça-se alvará eletrônico em favor do autor. Por fim, aguarde-se o decurso do prazo concedido na decisão de ID 256917029. Publique-se. Intimem-se.” (ID 257444215, origem). Como se vê, referida decisão enfrentou, de modo expresso, a alegação de ineficácia da multa anteriormente fixada, fundamentando a majoração na recalcitrância das agravadas, na gravidade da patologia do agravante e na urgência do tratamento. Não se verifica interposição de agravo de instrumento contra essa decisão pelo ora agravante. Ao contrário, a conduta processual do agravante revela concordância com o novo patamar, pois, na manifestação subsequente (ID 258367008, origem), limitou-se a impugnar o pedido de prova pericial formulado pela agravada SAMEDIL, requerendo o julgamento antecipado do mérito, sem qualquer insurgência quanto ao valor atualizado das astreintes. Some-se a isso o fato de que a agravada SAMEDIL informou o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento (ID 257890859), circunstância que, em tese, esgota a finalidade coercitiva da multa e retira a utilidade prática de nova majoração. Assim, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de majoração das astreintes, seja porque a pretensão já foi examinada e parcialmente acolhida na origem, seja porque houve notícia de cumprimento da ordem judicial, esvaziando a utilidade do provimento buscado nesta instância. Ressalte-se que a admissibilidade recursal pressupõe interesse recursal, entendido como a necessidade e a utilidade do recurso para proporcionar ao recorrente situação mais vantajosa. Requisito dinâmico, pode desaparecer diante de fatos ou atos supervenientes, como ocorre quando decisão posterior enfrenta o ponto controvertido e altera o cenário processual, tornando inócuo o julgamento do recurso. É exatamente o que se verifica no caso. Assim, nos termos do artigo 932, III do CPC, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora